Tribunal: STF
Processo: RHC 125392
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-17
Data de publicação: 2015-03-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada 'denúncia anônima', desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados” (HC 99.490, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 31.1.2011).



    2. É lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua.



    3. Para a verificação de alegada nulidade de determinados lapsos de tempo nos quais a interceptação telefônica tenha sido realizada sem autorização judicial, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Recurso ao qual se nega provimento. Prejudicado o agravo regimental interposto.